Tribunal: STF
Processo: ARE 1292905
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    EMENTA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE REAJUSTA A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS – REGRA DA ANTERIORIDADE PREVISTA NO ART. 29, V E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 19, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFICÁCIA RETROATIVA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Deve ser reconhecida a inconstitucionalidade material de Lei Municipal concedendo reajuste de remuneração a agentes políticos municipais (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador-Geral, Controlador, ao Chefe do Gabinete de Prefeito e Vereadores), tendo em vista a vedação à concessão de reajustes na mesma legislatura, na forma dos arts. 29, V e VI, da Constituição Federal, e 19, parágrafo único, da Constituição Estadual, em conformidade com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema. 2. Não se aplica às autoridades mencionadas o direito à revisão geral anual, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Acolhimento do pleito inicial com a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 29, V, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o dispositivo tido como violado garante ao Município autonomia para fixar os subsídios dos agentes políticos – excetuados os vereadores – na constância da legislatura, por força da modificação trazida pela EC n. 19/98. 
    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280 e 286 do STF (eDOC 19). .
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Verifico, que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, decidiu a questão em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte, no sentido de que a remuneração dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e em decorrência do que disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI), sendo-lhe vedada a vinculação à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos (art. 37, XIII). Destaco julgamento unânime no Plenário:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,  PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICEPREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREC EDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
    1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República.
    2. I n casu  ,  revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP. Precedentes do STF.
    3. Recurso extraordinário  provido  para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP.
    (RE 1236916 , Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Sessão Virtual de 27.3.2020 a 2.4.2020, DJe 14.4.2020)
    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes jugados:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 843.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.3.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É vedado às Câmaras Municipais a majoração do subsídio dos respectivos Vereadores para a mesma legislatura, nos termos do art. 29, VI, da Constituição. II – Redução anterior do subsídio dos Vereadores não legitima posterior majoração para a mesma legislatura. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 979.653-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019).
 “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR. LEIS QUE CONCEDERAM REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS NO CURSO DA MESMA LEGISLATURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a própria ilegalidade do ato praticado configura lesividade ao erário, sendo legítima a interposição da ação popular. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 29, V, da Constituição Federal é autoaplicável, devendo o subsídio dos agentes políticos ser fixado até o final de uma legislatura para produzirem efeitos na seguinte. Precedentes”. (AI 745.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2015)
     Registro, ainda, que o Plenário desta Corte, em recente julgamento, nos autos do RE 1.236.916-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 28.08.2020, de que fui redator para o acórdão, deu provimento ao recurso do Ministério Público para declarar a inconstitucionalidade de atos normativos do Município de Sorocaba que previam o direito à revisão geral anual dos subsídios de agentes políticos do Poder Executivo Municipal. Eis a ementa deste julgado:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os respectivos artigos 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 do Município de Sorocaba por violarem o princípio da anterioridade, e operarem ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” 
    A jurisprudência desta Corte Suprema, portanto, entende que por força dos arts. 29, V e VI, 37, caput e X e 39, § 4º, da Constituição da República, o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal -Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais - deve ser feito para a legislatura subsequente, com observância obrigatória ao princípio da anterioridade.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso.
    Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
    Ministro Edson Fachin
    Relator